Tribunal: TJDFT
Processo: 0714309-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE CERTOS IMÓVEIS. NÃO CONHECIMENTO. ALIMENTOS PARA FILHA MENOR. REDUÇÃO. VIABILIDADE. MENSALIDADE ESCOLAR. MANTIDA A PARTILHA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora (esposo) visa à partilha de bens imóveis, a redução do percentual da prestação alimentícia e a exclusão da partilha da dívida referente à mensalidade escolar da filha. O agravo interno interposto pelo apelante visa à reforma da decisão liminar recursal de autorização do imediato cumprimento da parte da sentença que regulamenta o direito de convivência entre pai e filha.
2. Fatos relevantes. (i) as partes estão separadas de fato desde 28 de janeiro de 2023, e o litígio se concentraria na partilha do patrimônio adquirido (bens imóveis) e de despesas com a educação da filha em comum; (ii) a parte apelante junta documentos na fase recursal que comprovariam seus argumentos no que se refere à partilha de dois imóveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida está centrada (i) no exame dos documentos juntados na fase recursal para fins de partilha de dois imóveis; (ii) na viabilidade de redução do quantum alimentar para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo e (iii) na responsabilidade sobre o pagamento de dívida de mensalidade escolar da filha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar (parcialmente concedida), conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do prévio julgamento da apelação (recurso principal).
5. Os documentos (não inéditos) deveriam ter sido juntados a tempo e modo na instância originária. Ademais, buscariam a comprovação de partilha de imóveis que não constam expressamente do pedido, das razões de decidir e da parte dispositiva da sentença (não omissa no ponto). Esses fatores inibem o conhecimento da questão, sob pena de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. No ponto, recurso não conhecido.
6. A fixação do quantum alimentar deve ser estabelecida, sobretudo, pela perspectiva do trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, com respaldo no contexto social dos envolvidos, sendo recíproco entre os pais o dever de prestar assistência material aos filhos menores (CC, art. 1.694).
7. O princípio da cooperação (CPC, art. 6o) impõe uma conduta ativa e honesta das partes, cuja violação implica prejuízo à instrução probatória e pode resultar em medidas judiciais destinadas a restabelecer a integridade do processo e proteger o interesse alimentar da criança.
8. A inconstância nas afirmações do apelante sobre a realidade de sua ocupação e de seus rendimentos (ausência injustificada de comprovação da renda) pode levar o magistrado a presumir uma capacidade financeira compatível com o estilo de vida evidenciado nos autos, especialmente se houver indícios de padrão superior ao informado, como no caso dos relatórios da Receita Federal.
9. Lado outro, à vista das divergentes informações da parte ré, desponta outro princípio, o da boa-fé processual (CPC, art. 5o), correlata à cooperação, o qual impõe o dever de transparência e lealdade. A apelada é fisioterapeuta e possui patrimônio incompatível com a alegação de que está sem atividade remunerada.
10. Nesse norte é de ser provido, em mínima parte, o recurso para minoração do percentual da obrigação alimentar (não no patamar desejado).
11. A constituição de dívidas relativas à manutenção da família, incluídas despesas com a educação dos filhos, se constitui em obrigação solidária entre os cônjuges (CC, art. 1.644), insusceptível de ser afastada pelo pagamento informal de alimentos (oferta voluntária), visto que o vínculo matrimonial permanece eficaz para este efeito. Mantida a partilha da despesa com mensalidade escolar.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação parcialmente conhecida. Parcialmente provida para tão somente reduzir o quantum fixado em sentença, a título de obrigação alimentar, para 300% (trezentos por cento) do salário-mínimo. Prejudicado o agravo interno.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CPC, arts. 141, 492, 669, 1.009, § 1o; CC, arts. 5o, 6o, 1.630, 1.644, 1.694, 1.707.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1703708, Rel. Des Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 17.3.2023; acórdão 1684628, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.04.2023; acórdão 1723161, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 18.7.2023; acórdão 1956919, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, Dje 29.1.2025; acórdão 1628573, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 3.11.2022; acórdão 1991837, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível DJe: 14/05/2025.